Tribunal: STF
Processo: RE 1567837
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (Doc. 7, fl. 1): 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MATRÍCULA EM ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. ENSINO FUNDAMENTAL. TEMA 548/STJ JULGADO. ACESSO À EDUCAÇÃO. CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DA DEMANDA LIMITADA. EFETIVAÇÃO MEDIANTE REQUISITOS ESTABELECIDOS EM ATO ADMINISTRATIVO. ISONOMIA NÃO MITIGADA. SUPERLOTAÇÃO EVITADA. LINDB (ART. 20) APLICADA. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema 548, assim decidiu: "1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica." 



    2. O acesso à escola no Distrito Federal ocorre mediante ordem cronológica de inscrição em cadastro elaborado pela Secretaria de Estado da Educação, que observa pontuação de vulnerabilidade, estabelecendo, assim, critérios de acesso à unidade pleiteada, pois os recursos são escassos ante o acúmulo diário da demanda. 



    3. A política pública relativa à educação deve evitar a SUPERLOTAÇÃO da classe de ensino a fim de impedir o comprometimento da qualidade do serviço educacional prestado aos infantes. 



    4. Apreciados todos os argumentos das partes e do Ministério Público, cabe ao julgador ponderar sobre as consequências jurídicas da medida de forma a proteger o interesse público (art. 20, Lei 13.655/2018). 



    5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 8), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, os recorrentes alegam ter o acórdão recorrido violado o art. 208, IV, da CF/1988, bem como a tese fixada no Tema 548/STF.



    Sustenta que a redação atual do art. 208 da CF/1998 “estabelece como dever do Estado a garantia da educação infantil, especialmente em creches, direito esse de eficácia plena e aplicabilidade imediata, conforme reafirmado pelo STF no julgamento do Tema 548” (Doc. 8, fl. 3).



    Nessa linha, afirma que “a negativa de vagas em creche próxima à residência inviabiliza a conciliação entre as responsabilidades familiares e o exercício do trabalho, comprometendo a subsistência da família e violando o direito ao trabalho garantido pelo art. 6º da Constituição Federal” (Doc. 8, fl. 3).



    Aduz que “o STF, ao julgar o Tema 548, reconheceu a possibilidade de exigência individual do direito à educação básica, incluindo a educação infantil, reforçando que o Estado não pode alegar indisponibilidade orçamentária para descumprir esse dever constitucional” (Doc. 8, fl. 3).



    Por fim, requer (i) “Reconhecimento da violação ao direito fundamental à educação infantil, com determinação para que o Distrito Federal disponibilize vagas em creche pública ou conveniada próxima à residência da genitora, para os dois recorrentes gêmeos, com garantia de atendimento em período integral” (Doc. 8, fl. 3); (ii) “Devolução dos autos ao Tribunal de origem para realização do juízo de conformidade, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em consonância com o julgamento do Tema 548 pelo STF”(Doc. 08, fl. 03); e (iii) “Condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o art. 3.º da Lei Complementar Distrital nº 908/2016, os quais deverão ser revertidos em favor do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal (PRODEF/DPDF)” (Doc. 8, fl. 3).



    Em seguida, o RE foi admitido na origem (Doc. 12).



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário. Assiste razão aos recorrentes. 



    Inicialmente, não se aplica, ao caso, o entendimento a ser firmado pelo STF no julgamento do RE 1.008.166-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 548 da repercussão geral (Dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade) dadas as peculiaridades do caso concreto, em que se debate o direito da parte recorrente à matrícula em creche próxima à sua residência e em período integral. 



    Feitos esses breves esclarecimentos, passo ao exame do mérito do Recurso Extraordinário.



    Trata-se de demanda na qual a parte autora, amparando-se no direito fundamental da criança à educação, postula a transferência para a escola pública mais próxima de sua residência, em período integral. Assim, a controvérsia se desenvolve em torno da abrangência do disposto no art. 208, I, da Constituição Federal, in verbis:



    “Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 



    I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009)



    Relativamente ao direito à educação infantil, não há que se falar em intervenção indevida do Poder Judiciário em matéria reservada à Administração Pública, tampouco em violação à separação dos poderes, tendo em vista que o Poder Judiciário pode efetuar o controle judicial dos atos administrativos quando ilegais ou abusivos, sendo inadmissível que meras questões burocráticas inviabilizem o acesso à educação infantil, constitucionalmente consagrado. A propósito, vejam-se os seguintes julgados:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA AUTORA. MATRÍCULA EM CRECHE. ISONOMIA. O ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL IMPÕE À FAMÍLIA, À SOCIEDADE E AO ESTADO ASSEGURAR À CRIANÇA, COM ABSOLUTA PRIORIDADE, O ACESSO À CRECHE E À ESCOLA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O administrador público não possui discricionariedade para deliberar sobre a conveniência da implementação da ordem constitucional. II – O tratamento isonômico a ser buscado pelo Estado é aquele no qual todas as crianças e adolescentes estejam estudando em escolas próximas a suas residências, ampliando a oferta de vagas nas instituições de ensino públicas. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.



    (RE 1468548 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 04-06-2024)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. INTERPOSIÇÃO EM 18.03.2021. MATRÍCULA EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA FAMILIAR. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO BÁSICA. ARTS. 208, IV e 227, DA CF. ISONOMIA DE TRATAMENTO. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em confronto com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 2. Esta Casa tem dado a máxima efetividade ao disposto nos artigos 208, IV e 227 da Constituição Federal em defesa do direito à educação básica, devendo ser respeitado o tratamento isonômico em relação a todas as crianças e adolescentes quanto à matrícula em escolas próximas a suas residências, com ampliação da oferta de vagas nas instituições de ensino públicas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1301366 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 08-02-2024)



    Da análise dos referidos precedentes, verifica-se que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem dado a máxima efetividade ao disposto no art. 208 da Constituição Federal em defesa do direito à educação infantil.



    Desse modo, o acórdão recorrido divergiu do entendimento desta SUPREMA CORTE, razão pela qual merece ser reformado para garantir a matrícula dos autores em escola próxima à residência ou ao trabalho do seu responsável em período integral.



    Na mesma linha, vejam-se as decisões monocráticas proferidas no RE 1554532, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 176/2025; e RE 1549584, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 20/5/2025, essa última assim ementada:



    “Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Recurso extraordinário. Direito à Educação Infantil. Matrícula em Escola Pública. Período Integral. 



    I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do TJDFT por meio do qual mantida a improcedência de ação de obrigação de fazer para garantir matrícula em escola pública próxima à residência, em período integral. 



    2. O recorrente alegou violação aos arts. 6º, 205, 208, inc. IV, e 227 da Constituição da República, argumentando que o Distrito Federal reconhece o período integral em creches, devendo estendê-lo ao ensino fundamental. 



    3. No acórdão recorrido, entendeu-se que, estando a criança matriculada em escola pública na mesma Região Administrativa, o dever estatal de fornecer educação está cumprido, e não há previsão legal para matrícula específica em período integral.



    II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o direito à educação, garantido pela Constituição, inclui o direito subjetivo à matrícula em escola pública próxima à residência, em período integral, mesmo havendo vaga em escola da mesma Região Administrativa, porém em período parcial. 



    III. Razões de decidir 5. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência do STF, na qual se reconhece o direito fundamental à educação básica em todas as suas fases, incluindo a garantia de vaga em creche ou pré-escola, próximo à residência.



    6. A jurisprudência do STF afirma que o administrador público não tem discricionariedade para deliberar sobre a conveniência da implementação da ordem constitucional. 7. A jurisprudência do STF determina a máxima efetividade ao disposto no art. 208 da Constituição da República, assegurando à criança vaga em creche ou pré-escola próxima à sua residência. 



    IV. Dispositivo 8. Recurso extraordinário provido para determinar ao Distrito Federal a matrícula do recorrente em instituição de ensino próxima à residência ou ao trabalho da representante. Inversão dos ônus sucumbenciais.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar procedente o pedido inicial. 



    O DISTRITO FEDERAL deve suportar integralmente os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente